Tribunal: TJPA
Processo: 0804855-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804855-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDRE BARBOSA ARAUJO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pela administradora de consórcio, a qual deferiu a medida liminar para apreensão de bem móvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tramitação do feito sob segredo de justiça acarreta nulidade processual; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada a terceiro é válida para fins de constituição em mora; (iii) saber se há invalidade na contratação eletrônica por suposta irregularidade na assinatura digital; e (iv) saber se é abusiva a capitalização diária de juros, na ausência de previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece nulidade pela tramitação em segredo de justiça, ante a inexistência de prejuízo ao agravante, regularmente citado e com pleno exercício da ampla defesa.
4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir o devedor em mora, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1132.

5. A assinatura digital aposta em contrato eletrônico não precisa estar vinculada à ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, bastando que seja possível aferir sua autoria e integridade.

6. A ausência de cláusula contratual que preveja capitalização diária de juros impede a sua cobrança nessa periodicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados

·

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

·

Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, Tema 1132: “A notificação extrajudicial apresentada por via postal, no endereço do devedor indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora, ainda que recebida por pessoa diversa do destinatário”.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDRE BARBOSA ARAUJO
contra a decisão liminar proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
(processo nº 0803775-93.2025.8.14.0051), que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, defiro o pedido de iminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o mesmo ser entregue ao fiel depositário indicado ou ao representante legal da parte requerente, mediante Termo de Entrega e Recebimento, através do(s) procurador(es) habilitado(s) nos autos”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (i) nulidade dos atos processuais em razão da indevida tramitação do feito sob segredo de justiça, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não teria sido recebida pessoalmente pelo devedor, como exigido pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ; (iii) inexistência de requisitos de validade na assinatura digital constante do contrato apresentado, o que comprometeria a higidez do título executivo;
(iv) ilegalidade na capitalização diária de juros, por ausência de previsão contratual expressa.

Requer, com base nesses fundamentos, o deferimento de
efeito suspensivo
ao recurso e a
revogação da liminar
de busca e apreensão.

Em decisão ID 26023102, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da regularidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no bojo de ação ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, especialmente quanto: (i) à suposta nulidade por indevida tramitação em segredo de justiça; (ii) à validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora; (iii) à validade jurídica do contrato eletrônico; (iv) à suficiência dos requisitos da assinatura digital; e (v) à alegada abusividade da capitalização diária de juros.

2.1.

Da suposta nulidade por indevida tramitação em segredo de justiça

Quanto à alegada violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, não assiste razão ao agravante. Ainda que, por hipótese, o segredo de justiça tenha sido atribuído de forma indevida, tal circunstância não lhe ocasionou prejuízo processual, considerando que foi regularmente citado e, inclusive, interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Assim, não há falar em violação aos princípios constitucionais da publicidade e do contraditório, uma vez que não restou caracterizado cerceamento de defesa ou qualquer outra lesão ao devido processo legal.

2.2 Da alegação de invalidade da notificação extrajudicial

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial seria inválida por ter sido recebida por terceira pessoa e não pessoalmente por ela.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou a tese de que
"A notificação extrajudicial apresentada por via postal, no endereço do devedor indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora, ainda que recebida por pessoa diversa do destinatário"
.

No caso em análise, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço informado pela própria agravante quando da celebração do contrato com o agravado, e o fato de ter sido recebida por terceiro não invalida o ato, sendo suficiente para a comprovação da mora.

2.3.

Da alegação de nulidade do contrato eletrônico por ausência de validade da assinatura digital

No que concerne à validade do contrato celebrado eletronicamente, a alegação da agravante também não merece acolhimento.

Embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 tenha instituído a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o §2º do art. 10 do referido diploma normativo admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que não vedados por lei.

Ademais, cumpre destacar que a agravante, em momento algum, nega a existência da relação contratual ou afirma não ter realizado o financiamento, limitando-se a alegar vício formal na contratação, o que não é suficiente para afastar a força probante do documento apresentado pelo agravado.

2.4.

Da alegada abusividade dos juros de mora capitalizados diariamente

Por fim, quanto à abusividade na capitalização diária de juros, observa-se que o contrato não previu essa periodicidade, ou seja, não se sustenta a tese de irregularidade dessa forma de cobrança.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2025